Tribunal: TJDFT
Processo: 0740211-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0740211-36.2021.8.07.0000 Agravante(s) Carlos Alberto Moraes Almeida Agravado(s) BRB Banco de Brasília S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Alberto Moraes Almeida contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 110310056 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora recorrente em desfavor do BRB Banco de Brasília S.A. (autos n. 0729155-94.2021.8.07.0003), indeferiu a tutela de urgência requerida pelo por meio da qual busca limitar “os descontos realizados (conta corrente e contracheque) dentro do limite de 30% (trinta por cento) da remuneração percebida pelo devedor/autor; Se, mesmo readequando os descontos realizados pela ré o percentual de 30% for ultrapassado, seja determinada a SUSPENSÃO dos descontos realizados na conta corrente do autor pela requerida” (Id 107473795 do processo de referência). Destaco o teor da decisão agravada: CARLOS ALBERTO MORAES ALMEIDA ajuizou ação de conhecimento em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S/A, por via da qual pretende obter repactuação de dívidas por superendividamento. O autor afirma que, ao longo dos anos, aceitou diversos empréstimos, crediários e outros produtos financeiros oferecidos por instituições financeiras, sem avaliação de risco. Aduz que incorreu em superenvididamento que o levou a insolvabilidade, apesar da condição de servidor público. Assevera que sua renda após os descontos compulsórios totaliza R$ 9.520,30, mas os débitos dos empréstimos alcançam em média R$ 4.462,63 em folha de pagamento e R$ 1.220,72 em conta corrente. Ajuizou a demanda em face apenas do Banco BRB, apesar de também ter contraído empréstimos junto ao Banco Santander, Banco Cetelem, Banco Bradesco e Banco Daycoval. Determinada a emenda à inicial para que o autor informasse a data de aquisição dos empréstimos ou incluísse os demais bancos no polo passivo, o autor informou (ID 110208582) que "não busca nesse pleito a readequação de todos os descontos realizados por todas as instituições financeiras, mas sim, a readequação dos descontos operados somente pelo BRB – Banco de Brasília, na CONTACORRENTE." Autos em conclusão. É uma síntese. FUNDAMENTO. Impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça à parte autora, ante a demonstração de sua insuficiência de recursos. No que tange à tutela antecipada de urgência, ela está prevista no Art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) cujos termos exigem para sua concessão a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida (Art. 300, § 3o, do CPC). No caso dos autos e numa análise preliminar, tais requisitos não estão presentes. Isso porque, considerando que o autor optou por pleitear a readequação apenas do contrato cujo desconto se dá em conta corrente, necessariamente esse empréstimo deveria ter sido o último a ser contraído pelo autor, de modo a ter extrapolado sua margem consignável. Ocorre que, a despeito de o último empréstimo adquirido pelo autor ter sido, com efeito, contratado com o BANCO BRB (em 01/05/2020), conforme tabela juntada no ID 110208582, este possui desconto em folha de pagamento. O contrato com desconto em conta corrente, cuja repactuação o autor pleiteia, fora contratado muito antes, como se depreende de cópia do extrato juntado na petição inicial (ID 107473795 - pag. 3), já que, em 04/10, foi realizado o desconto 023/090. DECISÃO. Por todo o exposto, INDEFIRO a TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA DEFIRO a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. (...) Em razões recursais (Id 31527285), o agravante, que é Subtenente da Polícia Militar do Distrito Federal, diz receber renda mensal média “de R$ 9.520,30 (nove mil e quinhentos e vinte reais e trinta centavos), e, é descontado em média o valor de R$5.683,35 (cinco mil seiscentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos) a título de empréstimos bancários”. Alega que ao receber seu salário em conta corrente, o réu, BRB Banco de Brasília S.A., realiza, de modo compulsório, outros descontos inerentes a empréstimos. Afirma ter o limite de 30% de sua margem consignável extrapolada, alcançando os descontos o percentual de 60% e, às vezes, a integralidade do salário percebido. Salienta que, “após o indeferimento do pedido postulado perante o juízo ad quo, a instituição ré, ao realizar os descontos automáticos e compulsórios no mês de referência novembro/dezembro, deixou o agravado SEM NENHUM VALOR inerente a remuneração”. Aduz ter sido descontado R$ 5.024,01, além do desconto compulsório do cartão de crédito do BRB, no valor de R$ 2.793,95 e a taxa de serviços bancários. Assinala ter tentado, sem sucesso, negociar a dívida administrativamente. Alegar estar a decisão agravada “em completo desacordo com as fontes do direito, primordialmente, a nova determinação do Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência dessa E. Corte, tendo em vista que, em virtude do indeferimento da tutela de urgência, a instituição ré deixou o autor SEM NENHUM VALOR em sua conta corrente, tendo, de forma abrupta, a sua existência e dignidade da pessoa humana dilacerada pelos descontos”. Brada ter evidenciado que “o valor descontado pela ré em sua conta corrente nunca fica a disposição do autor, isso porque o banco réu e demais instituições financeiras, conhecedores da vedação de contratarem empréstimo consignado com parcelas exorbitantemente superiores a 30% dos rendimentos do cliente, migram para opção de desconto em conta corrente na qual o cliente recebe seu suado pagamento”. Alega ser o banco réu o único a efetuar descontos em sua conta corrente. Tece considerações sobre a dignidade da pessoa humana e princípios dela decorrentes. Cita jurisprudência sobre o tema. Diz demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, formula os seguintes pedidos: A) tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, seja conhecido o recurso; B) seja recebido o presente agravo no seu regular efeito devolutivo com a concessão do efeito ATIVO liminarmente, sem a oitiva da parte contraria, para READEQUAR os descontos realizados (conta corrente e contracheque) dentro do limite de 30% (trinta por cento) da remuneração percebida pelo devedor/autor; Se, mesmo readequando os descontos realizados pela ré o percentual de 30% for ultrapassado, seja determinada a SUSPENSÃO dos descontos realizados na corrente no 203.185.421-0, agência 203 do autor pela requerida; B.1) Em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, ao mínimo existencial, requer que seja os valores descontados referentes ao mês de dezembro/2021, devolvidos ao autor, sob pena de afetar de forma irreparável a subsistência; C) a intimação do agravado para, em querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias; D) ainda, informa que no prazo de três dias comunicará ao juiz da causa acerca da interposição do recurso conforme artigo 1.028, §2o, do Código de Processo Civil; E) considerando que os autos principais são eletrônicos, deixa o agravante de juntar cópia, mas segue em anexo cópia da decisão agravada, do extrato da conta corrente do autor do mês de dezembro de 2021 e de seu contracheque, a fim de conferir celeridade; (...) Sem preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 1. Da alegação de privação do salário no mês de dezembro/2021 e do documento juntado aos autos somente em sede de recurso (Id 31527289). Inovação recursal e supressão de instância. Inicialmente saliento a indevida inovação recursal no que se refere à alegação de que, após o “indeferimento do pedido postulado perante o juízo ad quo, a instituição ré, ao realizar os descontos automáticos e compulsórios no mês de referência novembro/dezembro, deixou o agravado SEM NENHUM VALOR inerente a remuneração”. Ora, da mera leitura do extrato de Id 31527289, verifico que os descontos foram feitos na conta corrente do agravante no dia 2/12/2021 sob as rubricas DEB PACOTE DE TARIFAS EXCLUSIV (R$ -27,90), DEBITO EMPREST REFINANC COMERC - DOC: 124417 - PARC 025 090 (R$ -1.219,19), DEB EMPRESTIMO 13 - DOC: 446153 - PARC 001 001 (R$ -3.390,78), DEB EMPRESTIMO 13 - DOC: 955675 - PARC 001 001 (R$ -414,04) e DEBITO VISA/MASTERCARD - DOC: 427006 (R$ -2.793,95). A decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor/agravante foi proferida em 6/12/2021 (Id 110310056 do processo de referência), logo, referidos descontos ocorreram em data anterior, ao contrário do que aduzido em razões recursais. Anoto que na inicial e na emenda de Id 110208582 o autor indicou como conduta abusiva do réu/agravado a efetivação de descontos consignados em folha de pagamento e do lançamento de débito de R$1.220,72 em sua conta corrente. Nada disse sobre os contratos de empréstimos para desconto em conta corrente, como os de rubrica DEB EMPRESTIMO 13 - DOC: 446153 - PARC 001 001 (R$ -3.390,78), DEB EMPRESTIMO 13 - DOC: 955675 - PARC 001 001 (R$ -414,04) e DEBITO VISA/MASTERCARD - DOC: 427006 (R$ -2.793,95), de modo a gerar dúvidas quanto a ter omitido tais contratos na narrativa posta na inicial da ação de conhecimento ou quanto a se tratar de ajustes firmados posteriormente ao ajuizamento da mencionada demanda. Nesse contexto, incabível a análise dos argumentos e documento de Id 31527289 para aferição de suposta abusividade nos descontos realizados pelo réu/agravado no mês de dezembro/2021 porque a matéria não foi submetida a consideração do juízo de origem nem objeto da decisão recorrida. Assim, embora abstratamente cabível o presente recurso por subsunção ao art. 1.015, I, do CPC, não deve ser conhecido no ponto em que encerra indevida inovação recursal, seja pelos argumentos, seja pelos documentos não submetidos a exame da primeira instância, uma vez que fundados em razões que fogem à motivação lançada na decisão recorrida. Em verdade, a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida obsta a cognição do recurso quanto ao ponto. A propósito, confiram-se os seguintes julgado da e. 1a Turma Cível adiante resumidos nas ementas adiante transcritas: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, X, CPC. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA ALIMENTAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por entender que houve inovação recursal nos pedidos e fundamentos deduzidos no recurso. 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de Primeira Instância, anteriormente à prolação da decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de Agravo de Instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1383691, 07188003420218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 18/11/2021) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248011, 07027020820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020) Não conheço, portanto, do agravo de instrumento na parte em que, com violação ao princípio da dialeticidade, por inovação recursal, alega o agravante abusividade dos descontos indicados pelas rubricas DEB EMPRESTIMO 13 - DOC: 446153 - PARC 001 001 (R$ -3.390,78), DEB EMPRESTIMO 13 - DOC: 955675 - PARC 001 001 (R$ -414,04) e DEBITO VISA/MASTERCARD - DOC: 427006 (R$ -2.793,95). 2. Do pedido de antecipação da tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Considero que não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante à suspensão/limitação dos descontos mensais relativamente aos mútuos por ele firmados. Diversas são as relações jurídicas que estabeleceram entre si os litigantes, visto que firmaram contratos de mútuos, alguns para débito diretamente em folha de pagamento, outros para desconto na conta corrente em que o agravante recebe sua remuneração. É certo que as relações jurídico-contratuais existentes entre as partes são regidas pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, porque o agravante/autor ostenta a condição de consumidor e os requeridos/agravados a de fornecedores de serviços bancários. Aplicável, de tal sorte, ao caso concreto, a orientação expressa no verbete sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. No caso em análise, o agravante busca, na origem, obter a prestação da tutela judicial para limitar a “30% (trinta por cento) da remuneração líquida mensal devidamente creditada” (Id 107473795, p. 26, do processo de referência). Como policial militar do Distrito Federal, aplicam-se ao agravante as disposições da Lei federal 10.486, de 4/7/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências. Igualmente se aplicam as disposições da Lei 14.131, de 30/3/2021, que ampliou em 5% o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para todos os servidores públicos. Desse modo, contratos que estipulem consignações em folhas de pagamentos dos servidores públicos, inclusive do Distrito Federal, poderão alcançar o limite de 35% da remuneração do servidor. O Capítulo VI da Lei 10.486/2002 trata dos descontos permitidos na remuneração dos militares. O art. 27, caput, dispõe literalmente: “Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento”. O § 1o desse dispositivo legal especifica serem os descontos obrigatórios ou autorizados, tendo aqueles preferência sobre estes, nos termos do § 2o. O § 3o do artigo 27 da Lei federal 10.486/2002 preceitua: “A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: (...)” (Redação dada pela Lei 11.134, de 2005). Por sua vez, o parágrafo único, II, do art. 1o da Lei 14.131, de 30/3/2021, dispõe que “quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a (...) II - militares dos Estados e do Distrito Federal”. Portanto, de acordo com o tratamento legislativo específico da questão concernente aos descontos autorizados em folha de remuneração dos militares do Distrito Federal, observo que a limitação dos descontos facultativos derivados dos muitos mútuos contratados pelo agravante diretamente na remuneração a ele paga pela Polícia Militar do Distrito Federal deve equivaler, sobretudo após as alterações da Lei 14.131/2021, a 35% da remuneração bruta, abatidas as deduções compulsórias. E, como medida a proteger o militar, o § 1o do art. 29 da Lei n. 10.486/2002 ainda dispõe que “não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar”. Ressalto ser facilmente verificável o valor creditado em conta bancária, porque estará identificado no contracheque como sendo o valor líquido a ser pago mensalmente para o mutuário, após a dedução dos descontos compulsórios e dos facultativos, bem como os mútuos pagos mediante consignação em folha de salário. O agravante exerce o cargo de Subtenente da Polícia Militar do Distrito Federal (Id 107473803 do processo de referência), tendo recebido remuneração no valor bruto de R$ 12.351,29 e líquido de R$ 3.860,06, no mês de outubro/2021. À quantia bruta, foi empreendida dedução de imposto de renda retido na fonte, contribuição por pensão militar/fundo de saúde/fundo de saúde adicional, contribuição pensão militar e contribuição pensão militar adicional, empréstimos consignados em folha de pagamento realizados em várias instituições financeiras (2 empréstimos DAYBCO, 1 empréstimo CETELEM, 8 empréstimos SANTANDER, 1 empréstimo BRADFIN e 1 AMORT CARTAO CREDITO – DAYBCO) e entre elas os 4 empréstimos contratados com o agravado, nas quantias de R$ 302,11, R$ 352,61, R$ 702,26 e R$ 621,77. Percebe-se que o valor consignado diretamente para desconto em folha de pagamento relativo apenas ao banco agravado (R$ 1.978,75) não representa valor superior a 35% da remuneração bruta creditada. Também não se verifica violação ao retromencionado § 1o do art. 29 da Lei n. 10.486/2002, que estipula proibição de os descontos autorizados e obrigatórios excederem a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. Não diviso, assim, manifesto abuso ou defeito na prestação dos serviços bancários em relação aos mútuos em que as parcelas são debitadas diretamente em folha de pagamento do recorrente, porque a cobrança derivada da manifestação livre de vontade de contratar mútuos para obter dinheiro com a finalidade de atender ou satisfazer seus interesses privados, de maneira que as relações contratuais originárias desses débitos carecem de melhor elucidação para se decidir pela viabilidade do pleito revisional. Muito menos reconheço ilicitude na manutenção dos débitos das prestações dos mútuos contratados em conta bancária pelo banco agravado, visto que realizado com apoio em cláusula contratual validamente estipulada, porque é possível que essa facilidade foi sopesada na negociação com a aplicação de taxa de juros mais favorável em relação a outra a ser exigida para recebimento das prestações do mútuo mediante boleto para compensação bancária. Ademais, não existe lei estipuladora de limitação expressa para lançamento de débitos de parcelas de empréstimos regularmente contratados em conta bancária do devedor. O recorrente, malgrado se diga superendividado em razão dos vários mútuos contratados, apenas ajuizou ação contra uma das instituições financeiras credoras, o BRB Banco de Brasília S.A., a qual, em uma análise perfunctória, em relação à margem consignável no contracheque, parece não extrapolar o limite previsto em lei. Ainda, conforme devidamente consignado na decisão agravada, “considerando que o autor optou por pleitear a readequação apenas do contrato cujo desconto se dá em conta corrente, necessariamente esse empréstimo deveria ter sido o último a ser contraído pelo autor, de modo a ter extrapolado sua margem consignável”. De fato, o documento de Id 107473806, p. 1, do processo de referência indica que, em 2 de setembro/2021 estava sendo quitada a parcela 22 de um total de 90 do empréstimo contratado para desconto em conta corrente, enquanto que na tabela apresentada pelo próprio agravante os demais empréstimos consignados foram contratados em 1/5/2021, 1/2/2021, 1/9/2020 e 1/7/2020. Nesse cenário, forçoso reconhecer que deve ser preservada a autonomia da vontade, de modo que se devem respeitar as disposições estipuladas e consentidas pelas partes voluntariamente nos contratos que celebraram, porque neste momento, prevalece a observância do princípio pacta sunt servanda. O recorrente pretende obter do Poder Judiciário intervenção nos negócios jurídicos realizados, para conferir tratamento igualitário a situações distintas. Mister considerar o caráter excepcional da interferência nos contratos apenas para preservar o núcleo essencial de direitos fundamentais como a existência digna, em obediência à vontade das partes livremente pactuada. A excepcionalidade, prevista no Código Civil, foi reforçada pela Lei n. 13.874/2019, que alterou a redação do art. 421 e incluiu o art. 421-A ao CC nos seguintes termos: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Os contratos de concessão de crédito celebrados pelas partes foram celebrados com observância da função social, porque meio idôneo e válido para a obtenção de recursos financeiros por quem os deseja conseguir de quem licitamente o pode conceder no mercado de consumo. A paridade e simetria nas disposições contratuais não constituem objeto de impugnação, senão a concessão de crédito para o agravante além da alegada possibilidade de pagamento. Controvérsia também não há as disposições contratuais que tratam do débito das parcelas em conta bancária e em folha de pagamento. A pretensão diz respeito tão somente à revisão contratual para repactuação das parcelas dos mútuos contratados com o banco agravado, de maneira a limitá-las ao máximo de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais líquidos do agravante. A situação excepcional que pode viabilizar a intervenção judicial na relação contratual, no caso concreto, seria a constatação de ofensa consciente ao núcleo essencial do patrimônio mínimo existencial pelo agravado ao conceder crédito ao agravante acima de sua possibilidade de pagamento, porque relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, sobreprincípio que constitui fundamento do Estado Democrático de Direito, consoante o art. 1o, III, da CF. Contudo, deve ser destacado, mais uma vez, que o valor consignado diretamente para desconto em folha de pagamento não é superior ao limite de 35% da remuneração bruta creditada. Também não se verifica violação ao § 1o do art. 29 da Lei n. 10.486/2002 que proíbe descontos autorizados e obrigatórios excederem a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. Não vislumbro, assim, imediata abusividade nos descontos realizados pelo réu/agravado ou má-fé na concessão de crédito ao agravante. Considero que deve prevalecer a presunção de boa-fé e de licitude nos contratos que as partes celebraram, notadamente pela falta de elementos de informação que demonstrem minimamente atuação de má-fé das instituições financeiras credoras. Por esse motivo, as obrigações contraídas pelo recorrente permanecem exigíveis na forma como foram pactuadas. Em relação ao segundo requisito, considero o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente atendidos para a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) . 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto: a) NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento na parte em que, sem justificativa, junta documento novo (Id 31527289) e aduz argumentos não apresentados à consideração do juízo monocrático, os quais são relativos a abusividade na efetivação de descontos no mês de dezembro/2021. b) INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada para, de imediato e inaudita altera pars, suspender os descontos devidos por contratos de mútuo firmados com o agravado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Como o i. juízo determinou a citação do agravado, faculto-lhe oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora